Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-91.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE. COMPROVADA. DEFERIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica comprova a inatividade da empresa embargante demonstrando a hipossuficiência necessária para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Gratuidade de Justiça deferida.
2. O acórdão vergastado analisou todas as questões postas, concluindo pela configuração de inovação recursal no pedido de declaração de inaplicabilidade da cláusula compromissória de eleição de fora arbitral por não constar na peça inicial, assim como nos argumentos das consequências da diferença entre pessoas naturais e jurídicas na legislação civil e processual civil por não ter sido apresentado nem analisado pelo juízo de primeira instância.
3. Não restou demonstrado que o acórdão tenha deixado de se pronunciar sobre qualquer matéria para que fosse configurada a omissão, as questões não conhecidas somente não foram analisadas pela configuração de inovação recursal.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.